Tribunal: TJSP
Processo: 2258506-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
COMPETÊNCIA. Execução hipotecária. Direitos creditórios caucionados à Caixa Econômica Federal. Manifestação de interesse contrário à adjudicação do imóvel. Questão a ser dirimida pela Justiça Federal. Inteligência do artigo 109, I, da CF. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.